Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002342-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE KNOPFHOLZ, LUIS OTAVIO SALES DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO BRITTA SCANDELARI, RENE ARIEL DOTTI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por René Dotti, Alexandre Knopfholz, Gustavo Scandelari e Luis Otávio Sales, em favor de Iracele Maria Crespi Mascarello, denunciada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e de falsificação de documento público [art. 288, caput, c.c. art. 297, § 1o, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga.
Aduzem os impetrantes que atuam na defesa da paciente, Iracele Maria Crespi Mascarello, e de sua filha, Kelly Mascarello Muffato, nos autos da ação penal n. 456-44.2014.811.0044, porém, a presente impetração se ocupa apenas da posição processual de Iracele, atualmente com 64 anos de idade, porquanto é flagrante o constrangimento ilegal a que é submetida.
Sustentam que o constrangimento ilegal é aferível mediante exame perfunctório das provas pré-constituídas, possuindo três dimensões: 1) emprego de fundamentação inidônea no momento do recebimento definitivo da denúncia; 2) a inépcia da exordial acusatória, que, a seu entender, contém redação deficitária, pois vincula a paciente aos fatos por uma condição pessoal, e não por um comportamento concreto, individualizável; e, 3) o conteúdo das provas admite a exclusão da paciente do polo passivo por ausência de justa causa, uma vez que os documentos que a vinculariam aos fatos (como as matrículas dos imóveis rurais), são claríssimos de que não se pode atribuir a ela a condição de coautora.
Discorrem os autores da presente ação constitucional que a paciente, em 22/8/2012, teria concorrido, em tese, com outros acusados para a falsificação de documentos públicos do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.
Segundo os impetrantes, as condutas descritas foram imputadas indistintamente, como se todos os acusados tivessem concorrido diretamente para a prática dos delitos, não havendo, portanto, a individualização da conduta.
Porém, defendem que, em relação à paciente, trata-se de inadmissível responsabilidade penal objetiva, porquanto foi denunciado pela simples condição de cônjuge do coacusado Rovilio Mascarello, sob o regime de comunhão universal de bens, que a compeliu a assinar, em 2004, na condição de anuente, o contrato de compra e venda dos imóveis relativos às matrículas alteradas, desconsiderando que, na ocasião dos cancelamentos e aposições das averbações alegadamente indevidas, qual seja, em 2012, ela já estava separada judicialmente.
Argumentam, ainda, que, no caso da denúncia, não houve atribuição de um comportamento concreto e individualizável à paciente, valendo-se do expediente de se atribuir os supostos comportamento delitivos indistintamente aos acusados, como se todos tivessem praticado na mesma medida e com o mesmo nível de envolvimento subjetivo.
Dizem os impetrantes que a segunda dimensão do constrangimento ilegal corresponde à indevida fundamentação sumária e genérica do despacho que recebeu a denúncia, enfatizando que os argumentos defensivos não foram afastados, tratando-se, pois, de decisão que se ajusta a qualquer caso, e, por esta razão, não servindo a nenhum.
Por derradeiro, salientam que a paciente sequer constou como parte vendedora, tendo assinado o documento na simples condição de anuente, e que as condutas supostamente criminosas narradas na denúncia datam de agosto de 2012, quando a paciente já estava separada do corréu Rovilio Mascarello há mais de dois anos.
Concluem que as matrículas utilizadas pelo acusador, como prova material, não permitem, sob nenhum ângulo, a inclusão da paciente como coautora. Ao contrário, a seu entender, elas são explícitas a respeito do não envolvimento da paciente nos fatos delituosos.
Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal em relação à paciente até o julgamento do writ.
Decido.
Pesa contra a paciente, Iracele Maria Crespi Mascarello, a prática dos crimes de associação criminosa e de falsificação de documento público [art. 288, caput, c.c. art. 297, § 1o, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:
“Consta dos autos do presente caderno investigativo que, nos dias que antecederam 22.08.2012, e durante certo tempo determinado nos autos, em horários não sabidos, no 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, situado na Rua Marechal Rondon, n. 537, Centro, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, KELLY MASCARELLO MUFFATO, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, BRUNO CAMARGO PUPIN e RONALDO MONTEIRO FEGURI estando associados em quadrilha, com unidade de desígnios, com a finalidade de cometer crimes, e falsificaram em parte documento público, alterando documentos públicos verdadeiros, quais sejam, as matrículas de n. 6.335 e 6.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga (fls. 467/477 e 459/466); falsificaram no todo documento público, fabricando uma decisão judicial de cancelamento referente à ação sob o código n. 26897 e uma certidão de cancelamento sob o n. 781/2012 e 782/2012, referente às ações n. 0018823-89.2010.8.16.0021 – 1.408/2010 e 0024509-62.2010.8.16.0021; o primeiro, ainda, fez inserir declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prevalecendo-se de seu cargo público; por fim JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a instituição Metropolitan Life Insurance Company em erro.
Aportou nesta Promotoria de Justiça cópia integral dos autos dos Pedidos de Providências de n. 1762-19.2012.811.0044, código 50237, da Diretoria do Foro de Paranatinga-MT, de onde se infere que os requeridos ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, KELLY MASCARELLO MUFFATO, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, BRUNO CAMARGO PUPIN e RONALDO MONTEIRO FEGURI (que funcionou no embuste como ‘procurador’), por si e valendo-se das pessoas jurídicas RM IMÓVEIS LTDA. e COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA., em conluio com Oficial Registrador do 1o Ofício desta Comarca, ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, praticaram as condutas acima descritas.
Inicialmente, mister esclarecer que o primeiro requerido, ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, é Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
Os documentos que acompanham esta peça acusatória demonstram que os réus, no afã de enriquecerem-se ilicitamente, empreenderam fraudes em documentos públicos, especificamente nas matrículas de n. 6.335 e 6.336, ambas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Paranatinga-MT.
Os imóveis rurais em questão, discriminados nas matrículas de n. 6.335 e 6.336, do Cartório de Registro de Imóveis local, foram vendidos pelos réus Rovilio Mascarello e Iracele Maria Crespi Mascarello, em 23 de junho de 2004, a Luiz Martelli, Hermínio Martelli, Mário Martelli, Genir Martelli e Clóvis Martelli, pelo equivalente, à época, a R$ 92.120.000,00 (noventa e dois milhões, cento e vinte mil reais), transação comercial levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Paranatinga-MT, em 19/08/2004, conforme Averbações de n. 6, da matrícula n. 6.335, e de n. 12, da matrícula n. 6.336.
Algum tempo depois, como as partes entraram em desavença acerca do cumprimento do referido contrato, o réu Rovilio Mascarello (compromissário vendedor) ajuizou em face dos compromissários compradores acima nominados e seus cônjuges a Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda, c.c. Reintegração de Posse, Perdas e Danos, inclusive moral, de procedimento ordinário, com pedido de tutela antecipada parcial, de n. 394/2009, código 26897, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT.
Ocorre que, muito embora a questão acerca dos direitos de posse e de propriedade ainda pendesse de apreciação definitiva do Poder Judiciário, os réus engendraram fraudes em suas matrículas, colocando o imóvel em livre e desembaraçada circulação comercial, auferindo disso vantagem patrimonial indevida”.
Pelo que se depreende da exordial acusatória, a paciente, Iracele Maria Crespi Mascarello, em 23/8/2012, juntamente com seu ex-marido, Rovilio Mascarello, promoveram, fraudulentamente, a transferência de um dos imóveis, o de matrícula n. 6.335, aos réus José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin.
Conquanto, a princípio, haja dúvidas quanto à participação da beneficiária no aludido negócio celebrado com os réus José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, porquanto, ao que parece, envolveu apenas os sócios da empresa RM Imóveis Ltda., quais sejam, os corréus Kelly Mascarello Muffato e Rovilio Mascarello, demonstrando, com isso, a plausibilidade do direito substancial invocado pelos impetrantes, não visualizo evidenciado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, caso a pretensão seja analisada por ocasião do mérito da demanda.
Digo isso porque, de acordo com os autores da presente ação constitucional, o periculum in mora está presente pelo fato de que a audiência de instrução foi designada para 11/11/2020, ou seja, para daqui há aproximadamente nove meses.
No caso, em regra, esta Câmara Criminal tem analisado o mérito de habeas corpus, mesmo nos casos em que não envolvam réus presos, em menor espaço de tempo, razão pela qual o prosseguimento do feito não implicará em prejuízo à paciente ou à sua defesa, sobretudo pela data em que foi designada a instrução criminal.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.